Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Laudo preliminar. Denúncia. Inépcia. Provas. Absolvição.
1 – O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, de caráter meramente informativo, serve para se lavrar o auto de prisão em flagrante ou subsidiar a denúncia. A falta desse não é causa de nulidade se há indícios de materialidade, suficientes para o início da persecução penal, ainda mais se o laudo foi juntado antes de encerrada a instrução, sobre o qual as partes tiveram oportunidade manifestar.
2 - As condições do flagrante – abordagem do réu em conhecido como ponto de tráfico de drogas, após ter arremessado drogas que trazia consigo, e a confirmação do usuário de que comprou os entorpecentes do réu, tudo ratificado pelos policiais, em juízo – são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
3 – Apelação não provida.